Tribunal: STF
Processo: RE 70235
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
1. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO, NA INSTÂNCIA  ORDINARIA,  DA  MATÉRIA
DISCUTIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA, VERBETES 282 E 356.
2. NA VIGENCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO  CIVIL  DE  1939,  OS  EMBARGOS
DECLARATORIOS, COMO SUCEDE NO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  DE  1973,
SUSPENDIAM O PRAZO PARA O RECURSO DAS DUAS PARTES.
3. ALEGAÇÃO, QUE SE NÃO PROVOU, DE DIVERGENCIA NO  INTERPRETAR-SE  O
ART. 98 DO CÓDIGO CIVIL, COMO, TAMBÉM, O ART. 99 DO MESMO CÓDIGO.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.